Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. ART. 833. INC IV DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
1. A controvérsia recursal versa sobre a desconstituição da penhora salarial de 10% concedida nos autos de origem.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, no seu art. 833, inc. IV o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis salvo nas ocasiões de pagamento de pensão alimentícia ou nos casos em que o salário do devedor exceder 50 (cinquenta) salários-mínimos.
2. A garantia não é absoluta visto que cabe exceção à regra nos casos de pagamento de prestação alimentícia e para as demais hipóteses a remuneração do devedor deve exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. A regra geral é a vedação à penhora do salário e proventos de aposentadoria, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a exceção à regra cabe apenas nos casos em que o executado receber acima de (cinquenta) salários-mínimos.
4. Diante dos documentos juntados aos autos, demonstra-se que o executado recebe remuneração que não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para desconstituir a penhora de 10% sobre o salário.